Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-09.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 035.652.041-25 (ADVOGADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), HELDER TABORELLI SEMPIO - CPF: 503.131.851-15 (EMBARGADO), JOSE DA ROSA - CPF: 561.676.871-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO – VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 100067990, opostos por JOSÉ DA ROSA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Em suma alega o embargante, que “
Segundo a decisão embargada, decidiu-se pelo conhecimento e procedência parcial do recurso, a fim de restituir os prazos ao embargado, tendo como termo inicial eventual defesa
.”

Assevera o Embargante, que “
(...) numa simples passada de olhos no acórdão embargado, constata-se que não houve sequer uma palavra dedicada aos fundamentos das contrarrazões, mormente em relação à nulidade de algibeira e ausência de pedido quanto à nulidade da citação por hora certa
.”

Alega ainda, que “
(...) a ausência de enfrentamento das questões suscitadas nas contrarrazões – mesmo que se tenha eventual afastamento – deve ser objeto de análise e não podem ser ignoradas como no acórdão prolatado, sob pena de afronta ao disposto no art. 489, §1° do CPC
.”

Desse modo, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprimento da omissão apontada, inserindo na decisão, a fundamentação sobre o tema, exatamente como prevê o art. 489 do CPC, e no presente recurso, nos moldes do art. 1.022 e 1.025 do CPC, fundamentar sua nova decisão aclaratória, atribuindo-se a ele o excepcional efeito infringente, para anular o acórdão, reconhecendo inicialmente a ausência de fundamentação ou que seja analisada as questões suscitadas nas contrarrazões.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou, no id. 100067990.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Verifica-se no Relatório do acórdão embargado de id. 94459973, constou que o embargante manifestou nos autos em id. 42053392, ou seja, o
decisum
guerreado recorrido pronunciou de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os assuntos que, em tese, poderiam anular a decisão adotada. Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 489,§1º do Código de Processo Civil.

Além disso, é incontroverso nestes autos, que contrário do que foi alegado pelo Embargante, a nulidade processual que prejudicou o direito do Embargado, ocorreu desde a inicial da ação monitória, em razão da ausência de apresentação dos títulos/cheques, que este afirma ser credor. Assim sendo, o Acórdão recorrido merece ser mantido, e, em consequência disso, a citação do Embargado somente deve ocorrer após a retirada do modo sigiloso, dos documentos acostados com a inicial monitória.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022